Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700515-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE GOMES DA SILVA FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, por JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO (ID 54840549). Remetidos os autos à Defensoria Pública para instrução do feito, informou-se que o requerente pretende a revisão do Processo 0705142-31.2021.8.07.0003, que se encontra aguardando o julgamento do recurso defensivo interposto contra a sentença que o condenou pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I (redação antiga) e II, do Código Penal à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 55187023). Em manifestação, a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pela negativa de seguimento à revisão, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT (ID 55190040). É o breve relatório. Decido. Conforme se verifica da inteligência do artigo 621, caput, no Código Processo Penal a revisão criminal tem por finalidade afastar os efeitos de uma decisão proferida em processo findo. Nesse sentido, o artigo 625, § 1o, do Código Processo Penal, determina que a revisão criminal deve ser instruída com a comprovação do trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir. Contudo, observa-se, no presente caso, que a propositura da ação revisional ocorreu quando pendente, ainda, análise do recurso de apelação criminal contra a sentença condenatória, de modo que não se encontra presente o pressuposto da revisão criminal que é o trânsito em julgado da decisão impugnada. Assim, diante do não preenchimento de condição da ação, REJEITO a presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024 12:54:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator